Tribunal: TJSP
Processo: 0002781-28.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, que evidencia a presença de dolo pelo recorrente, o qual foi flagrado ocultando, no interior de sua residência, veículo automotor recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Qualificadora suficientemente demonstrada.

Ementa:
Apelação. Receptação qualificada. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, que evidencia a presença de dolo pelo recorrente, o qual foi flagrado ocultando, no interior de sua residência, veículo automotor recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo respaldo probatório. Qualificadora suficientemente demonstrada. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Regime e substituições escorreitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002781-28.2017.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante EZEQUIEL
SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002781-28.2017.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação no 0002781-28.2017.8.26.0542
Comarca: Carapicuíba
Apelante: EZEQUIEL SIQUEIRA
Advogado: Cynthia Mendonça
VOTO No. 21.201
Apelação. Receptação qualificada. Pleito almejando a absolvição
por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório
robusto e coeso, que evidencia a presença de dolo pelo recorrente,
o qual foi flagrado ocultando, no interior de sua residência, veículo
automotor recém subtraído. Versão defensiva isolada e desprovida
de mínimo respaldo probatório. Qualificadora suficientemente
demonstrada. Condenação mantida. Reprimenda devidamente
fixada no patamar mínimo legal. Regime e substituições
escorreitos. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
EZEQUIEL SIQUEIRA, contra sentença de primeiro grau (fls.
167/169), prolatada em 20 de agosto p.p., pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Camile de Lima e Silva Bonilha, da 2a Vara Criminal da Comarca
de Carapicuíba, que o condenou às penas de 3 anos de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no piso legal,
substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação pecuniária, no
importe de um salário mínimo, ambas em favor de entidade
assistencial, declarando-o como incurso no art. 180, §§ 1o e 2o, do
Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002781-28.2017.8.26.0542 -Voto no
3
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, com
a consequente mitigação da reprimenda ou o perdão judicial.
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante à fixação da
pena final.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 6 de
novembro de 2017, seguindo informações prestadas por empresa de
rastreamento veicular, policiais militares compareceram até a
residência do apelante, situada na Rua Ilha Bela, no. 628, onde o
mesmo desenvolve atividade informal de compra e venda de
automóveis, ocasião em que o surpreenderam ocultando o veículo
GM S10, placas EWQ5436, que sabia ser produto de furto perpetrado,
seis dias antes, em face de Gleiciene Leal dos Santos.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de
rigor a manutenção do édito condenatório.
Ouvida somente em solo policial (fl. 6), a vítima
Gleiciane descreveu a dinâmica do furto de seu automóvel, o qual
deixou estacionado em via pública e, ao retornar, não mais encontrou.
Salientou que, após comunicar o furto à empresa de rastreamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002781-28.2017.8.26.0542 -Voto no
4
recebeu a informação da localização de seu carro pela polícia.
O policial João Paulo relatou (mídia) que,
seguindo as coordenadas fornecidas pela empresa de rastreamento,
diligenciou até o endereço do recorrente, onde o surpreendeu
ocultando o veículo descrito na denúncia. Indagado, o apelante alegou
que tinha a intenção de adquirir o referido automóvel, o qual teria sido
ali deixado por um sujeito e, diante disso, acabou detido e conduzido
ao distrito policial.
A testemunha José Domingos afirmou (mídia)
que prestava alguns serviços de mecânica ao recorrente, em favor de
quem comercializou o mencionado veículo. Afirmou que adquiriu o
automóvel por 40 mil reais, de um sujeito chamado Márcio, dias antes,
porém o revendeu ao apelante que, na época, trabalhava com
guinchos e, mesmo ciente da existência do registro de ocorrência
anterior, disse pretendia conduzi-lo até um distrito policial, para apurar
melhor a situação, antes de fechar o negócio. Questionado, afirmou
que o recorrente foi previamente informado que o veículo possuía
registro anterior de furto.
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
esclareceu ser proprietário de uma empresa localizadora de
automóveis e, no dia dos fatos, foi procurado por José Domingues
para comercializar o referido veículo, que registrava comunicação de
furto, sobre a qual pairavam dúvidas acerca da veracidade. Diante
disso, resolveu ficar com o automóvel, com a intenção de leva-lo até
uma delegacia, para melhor apurar a idoneidade do registro de furto
anterior, porém, ainda no mesmo dia, foi surpreendido com a chegada
dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002781-28.2017.8.26.0542 -Voto no
5
O auto de exibição e apreensão (fl. 13), aliado
ao boletim de ocorrência da subtração (fls.14/15), é suficiente à
materialidade delitiva, certificando as condições do veículo apreendido.
Diante do quadro, ao contrário do aduzido nas
razões recursais, as provas coligidas são uníssonas e suficientes à
manutenção do édito condenatório em desfavor do recorrente.
Em que pese o esforço da combativa defesa, o
acervo coligido é uníssono e não pairam dúvidas quanto à prática
perpetrada pelo apelante que, mesmo ciente da prévia comunicação
de furto, recebeu o referido veículo, ocultando-o na garagem de sua
residência.
Nesse sentido, caso estivesse imbuído de boa
fé, o apelante nem sequer aceitaria se manter na posse do bem, cuja
origem se apontava ilícita. Ao revés, prontamente instruiria José a
deixá-lo diretamente na delegacia ou ainda entraria em contato com a
polícia, anunciando a situação, com o fito de se esquivar de quaisquer
implicações criminais.
Nesse bojo, considerando não só a profissão
desempenhada pelo recorrente, mas, sobretudo a devida informação
previamente prestada por José, resta inconcebível a frágil tese de
receptação culposa, pois a eventual suspeita de falsidade da
comunicação de furto, de per si, evidencia o risco por ele assumido,
ao ocultar o veículo em sua garagem.
Nessa toada, nem se olvide que, para a
configuração da receptação qualificada, exige-se o dolo, nas
modalidades direta ou eventual, abarcando, assim, a situação em tela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002781-28.2017.8.26.0542 -Voto no
6
conforme bem delineado pelas provas carreadas, porquanto o
apelante optou por aceitar prontamente o automóvel, pouco
importando se pretendia ou não apresentá-lo, posteriormente, perante
a autoridade policial.
Não fosse isso, imperioso voltar os olhos ao
curtíssimo lapso temporal entre a subtração e a localização da res
furtiva sob a posse do recorrente
seis dias
, corroborando a
disparidade de sua versão, e acentuando a assunção do risco acerca
da ilicitude da prática perpetrada que, como tal, afasta qualquer
hipótese de reconhecimento de modalidade culposa e o aludido
perdão judicial.
Em síntese, não resta dúvida em relação ao
ilícito na conduta do recorrente, recebendo e ocultando, no interior de
sua garagem, o carro recém subtraído, tornando inarredável o
desfecho condenatório.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso no art. 180, §§ 1o e
2o, do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas do sistema
trifásico, a magistrada a quo manteve a reprimenda no patamar
mínimo legal, perfazendo 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa.
Por
derradeiro,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (primário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002781-28.2017.8.26.0542 -Voto no
7
desprovido de antecedentes), permite a manutenção do regime
menos severo, o qual seja o aberto, bem como a substituição por
restritiva de direitos, suficientes à reprovação do delito, nos exatos
moldes fundamentados pela juíza sentenciante.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator